Tribunal: STF
Processo: Inq 56
Classe: Inq
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. DETERMINADO O ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO PEDIDO
FORMULADO PELO DR. PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, REMETENDO-SE OS
AUTOS AO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ORIGEM, PARA SER EXAMINADA A
RESPONSABILIDADE DOS OUTROS INDICIADOS.